Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720178-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA DE ALIMENTOS COMETA LTDA AGRAVADO: NELSON BUGANZA JUNIOR D E S P A C H O Em análise à petição inicial do agravo de instrumento, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora